Tribunal: TJSP
Processo: 1016449-85.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de locação de imóvel comercial. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora-locatária, restrita à imposição dos ônus sucumbenciais. Inviabilidade. Divergência adstrita ao valor do aluguel. Demanda que, em tal hipótese, assume natureza de ação de mero acertamento. Valor do aluguel fixado em sentença, com esteio em apuração pericial, em posição intermédia entre

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de locação de imóvel comercial. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora-locatária, restrita à imposição dos ônus sucumbenciais. Inviabilidade. Divergência adstrita ao valor do aluguel. Demanda que, em tal hipótese, assume natureza de ação de mero acertamento. Valor do aluguel fixado em sentença, com esteio em apuração pericial, em posição intermédia entre a proposta autoral e a contraproposta da ré. Necessidade de intervenção judicial provocada por ambos os litigantes, com a imprescindível produção de prova pericial. Causalidade concorrente caracterizada. Sucumbência recíproca em estrita observância ao art. 86, caput, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara. Honorários recursais majorados (art. 85, §11, do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.